Tribunal: TJPA
Processo: 0002379-95.2013.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002379-95.2013.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: MARINALVA PEREIRA DA SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Viseu contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve sentença condenatória ao pagamento de verbas salariais referentes aos meses de novembro e dezembro de 2008, além do 13º salário integral, em favor de servidora municipal, reconhecendo o vínculo efetivo com base na Portaria nº 425/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da inexistência de provas materiais do exercício funcional da servidora nos meses indicados; (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas feita no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta, de modo suficiente, a questão do vínculo funcional da autora, reconhecendo a validade da nomeação por portaria e a inexistência de prova capaz de infirmar tal presunção de legitimidade.

4.

A alegação de ausência de comprovação documental específica sobre a frequência ou carga horária traduz mera inconformidade da parte com a valoração judicial das provas, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5.

O exercício efetivo das funções pela servidora é reconhecido com base no conjunto probatório dos autos, especialmente a conduta omissiva da Administração em questionar a atuação da autora durante o período em questão.

6.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco são meio próprio para prequestionamento de normas legais ou constitucionais de forma genérica.

7.

A decisão impugnada não está obrigada a mencionar expressamente todos os dispositivos legais apontados pela parte, bastando o enfrentamento adequado das matérias relevantes, o que se verificou no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise judicial que reconhece o exercício funcional da servidora com base em prova suficiente e presunção de legitimidade do ato administrativo não incorre em omissão sanável por embargos de declaração.

2.

A ausência de documentos específicos sobre frequência ou carga horária, quando a Administração não impugna o desempenho funcional, não inviabiliza o reconhecimento do vínculo e o consequente direito ao recebimento de verbas salariais.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à manifestação genérica sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, I; CF/1988, arts. 1º, III e IV; 5º, LIV e LV; 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2328785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1615648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VISEU
, contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Danos Morais e Materiais ajuizada por Marinalva Pereira da Silva Ramos. Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. RECONHECIMENTO DE NOMEAÇÃO PARA CARGO EFETIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Viseu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas salariais ajuizada por Marinalva Pereira da Silva, condenando o ente público ao pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2008, bem como do 13º salário integral daquele exercício, reconhecendo o vínculo efetivo da autora com a Administração Pública Municipal, com base na Portaria nº 425/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou vínculo jurídico efetivo com o Município de Viseu, apto a ensejar o pagamento das verbas salariais reclamadas; (ii) analisar se a natureza do vínculo — efetivo ou temporário — obsta o direito ao recebimento das verbas pleiteadas, notadamente 13º salário e vencimentos em atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato de nomeação da autora, formalizado por meio da Portaria nº 425/2006, é documento público e, como tal, goza de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos do art. 405 do CPC, não sendo desconstituído por prova em sentido contrário.

4. A ausência de assinatura do Prefeito Municipal na portaria não invalida, por si só, o ato administrativo, especialmente diante do exercício funcional efetivo e da ausência de controvérsia quanto ao desempenho das funções.

5. A tentativa do Município de negar os efeitos do ato administrativo por ele próprio praticado configura violação ao princípio da boa-fé e ao vedado enriquecimento ilícito da Administração.

6. O Tema 551 do STF (RE 1066677) não se aplica ao caso concreto, pois a autora não foi contratada como servidora temporária, mas sim nomeada para cargo efetivo, conforme documento constante dos autos.

7. O efetivo exercício funcional, aliado ao ato formal de nomeação, legitima o direito ao recebimento de vencimentos e demais verbas decorrentes da relação estatutária, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nomeação formalizada por portaria regularmente publicada, ainda que sem a assinatura do chefe do Executivo, constitui prova válida do vínculo jurídico com a Administração Pública.

2. O exercício efetivo da função pública assegura ao servidor o direito ao recebimento de vencimentos e verbas legais correspondentes, sendo vedado ao ente público se beneficiar do trabalho sem a devida contraprestação.

3. A inaplicabilidade do Tema 551 do STF se verifica quando demonstrada a nomeação para cargo efetivo, afastando-se a tese de contratação temporária. (...)”

Nas razões recursais (ID 30848008), o Município de Viseu alega que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar questão jurídica expressamente suscitada ao longo da demanda, desde a contestação até as razões da apelação: a inexistência de provas materiais do efetivo exercício funcional da embargada, especialmente nos meses de novembro e dezembro de 2008.

Sustenta que o julgado limitou-se a afirmar, de maneira genérica, que o conjunto probatório dos autos demonstraria o exercício funcional pela autora da ação, sem, contudo, indicar quais seriam esses elementos probatórios, tampouco especificar qualquer documento que comprove a frequência ou a carga horária exercida pela servidora no período apontado.

O Município embargante reitera que o ônus da prova recai sobre a parte autora, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. Aponta que não foram trazidos aos autos folhas de ponto, registros de frequência, holerites ou outro documento hábil a evidenciar o cumprimento da jornada de trabalho, sendo, portanto, imprescindível o enfrentamento dessa alegação para a validade da condenação ao pagamento de salários e do décimo terceiro.

Ademais, requer o prequestionamento explícito das seguintes normas legais e constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso especial ou extraordinário: artigos 373, I, e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil; artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que a omissão judicial atenta contra o dever de fundamentação das decisões judiciais e aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, para que o colegiado aprecie expressamente a alegação de ausência de provas do exercício funcional da servidora embargada no período questionado, suprindo-se, assim, a omissão apontada e viabilizando a regularidade do julgado.

Notificada a parte embargada, Marinalva Pereira da Silva, para manifestação no prazo legal, esta deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lavrada em 14 de novembro de 2025 pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Viseu contra acórdão desta Colenda 3ª Turma de Direito Público, que negou provimento à apelação cível interposta pela municipalidade, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo efetivo da autora com a Administração Pública e condenou o ente público ao pagamento de verbas salariais referentes aos meses de novembro e dezembro de 2008, bem como ao 13º salário integral do referido exercício.

A despeito da extensa argumentação apresentada pelo embargante, notadamente quanto à suposta ausência de prova do efetivo exercício funcional da autora nos meses apontados, entendo que os embargos devem ser rejeitados, pois não se verifica a alegada omissão no julgado. Como é cediço, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente se prestam ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, correção de erro material ou integração de ponto omisso no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sob pena de evidente transgressão aos limites da função integrativa do recurso.

Na hipótese dos autos, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as questões jurídicas relevantes suscitadas no recurso de apelação. Ainda que não tenha se valido de linguagem compartimentalizada por itens ou subitens – o que, frise-se, não é exigência legal – o voto condutor analisou, suficientemente, o núcleo da controvérsia: a existência de vínculo jurídico válido entre a autora e o Município de Viseu, consubstanciado na Portaria nº 425/2006, documento público que goza de presunção de legitimidade e que não foi infirmado por prova hábil em sentido contrário.

Ademais, o acórdão expressamente reconheceu o exercício funcional da servidora como Coordenadora Pedagógica da rede municipal de ensino, função típica da estrutura administrativa do magistério. Tal reconhecimento não se deu de forma genérica, mas com base em todo o conjunto probatório coligido aos autos, inclusive a própria conduta da Administração Pública, que jamais contestou o desempenho das funções pela autora no período respectivo, limitando-se em alegar a ausência de assinatura do chefe do Executivo na portaria – fato que, por si só, não possui o condão de deslegitimar o ato administrativo produzido pelo próprio ente público.

Destaco que não é juridicamente razoável – tampouco conforme com os princípios constitucionais da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva – que o mesmo Município que nomeou a servidora e dela se beneficiou em suas atividades educacionais venha, anos depois, negar-lhe os efeitos jurídicos decorrentes do vínculo funcional, invocando vícios formais que jamais foram objeto de questionamento no momento da prestação dos serviços. Tal conduta afronta, ainda, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, constitucionalmente assegurado.

Não se ignora que o Município alega omissão quanto à ausência de comprovação documental da carga horária ou da frequência da servidora nos meses de novembro e dezembro de 2008. No entanto, tal alegação traduz, na realidade, mera discordância com a valoração das provas realizada pelo colegiado, o que se revela absolutamente impróprio à via integrativa dos embargos de declaração. Como já consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, não há omissão quando a decisão embargada deixa de se manifestar expressamente sobre todos os argumentos da parte, desde que enfrente adequadamente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada – como se deu no caso em tela.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.202.915/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/08/2019).

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1615648 MA 2019/0336833-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Ressalte-se que o Tribunal, ao apreciar o recurso de apelação, reconheceu a presença de elementos probatórios suficientes para atestar a prestação dos serviços, considerando que a existência da nomeação formal, a ausência de qualquer contradita substancial da Administração quanto à presença ou atuação da autora, e o próprio curso do processo evidenciam o exercício das funções de forma efetiva, não se podendo exigir da servidora a produção de provas que, por natureza, incumbiria ao empregador/ente público manter e custodiar – como é o caso de folhas de ponto ou registros internos da Administração.

Quanto à pretensão de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição de recursos excepcionais, observo que o acórdão embargado não incorreu em omissão, e que não se exige, para fins de admissibilidade, a menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu neste caso. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prequestionamento implícito supre tal exigência formal, não havendo falar, portanto, em nulidade da decisão por ausência de prequestionamento.

Rejeitar os presentes embargos é medida que se impõe, também, para evitar o uso procrastinatório do recurso, o qual não pode servir de sucedâneo recursal para fins de reexame da matéria já decidida. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos da parte, mas sim a enfrentar as questões jurídicas relevantes e indispensáveis à solução da controvérsia, o que foi devidamente observado no voto embargado. A simples discordância da parte embargante quanto à conclusão adotada não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Por fim, importa destacar que a função dos embargos de declaração é eminentemente integrativa e aclaratória, não servindo de via para rediscussão do mérito sob nova roupagem, tampouco para modificar entendimento já sufragado pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há falar em acolhimento do presente recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo Município de Viseu, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mantendo-se incólume o acórdão embargado, c
onforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/12/2025